Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, I, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, ante a sua ausência na audiência de conciliação designada. Em suas razões recursais (ID 53276072), alega a nulidade da intimação para audiência virtual desacompanhada do link para acesso à sala de videoconferência. Assim, requer a anulação da sentença para que seja designada nova audiência de conciliação. Subsidiariamente, pugna pela isenção das despesas processuais, por entender fazer jus à gratuidade da justiça.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o, do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.

3. Compulsando os autos, verifica-se que o link para acesso à sala de videoconferência, o qual também deveria ser encaminhado ao recorrente para o seu comparecimento à audiência com o dia e o horário previamente agendados, conforme dispõe o art. 68 da Lei 9.099/95, não foi providenciado. Portanto, razão assiste ao recorrente, pois desrespeitado o devido processo legal.

4. Cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1743040, 07096887420228070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para que seja designada nova audiência de conciliação. Sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.